Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0709986-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Wouter Dekker Réu: Rudge Leite Advogados Associados D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Wouter Dekker contra Rudge Leite Advogados Associados, tendo por objetivo a desconstituição de decisão (Id. 24660262) proferida na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0726140-94.2019.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Narra o autor, em breve síntese, que a decisão aludida acolheu a impugnação oferecida pelo ora demandante, que figurou como devedor nos autos do processo, na origem, tendo desconstituído a penhora que recaiu sobre os "direitos aquisitivos" sobre o imóvel localizado na Projeção "E" da SQNW 311, nesta capital. No entanto, o referido provimento jurisdicional deferiu o requerimento de penhora do valor dos alugueres devidos pelo locatário do imóvel, formulado pelo credor, ora demandado, tendo sido expedida a determinação de pagamento do valor dos alugueres mencionados na conta bancária vinculada aos autos no 0726140-94.2019.8.07.0001, até o limite da dívida. O ora autor fundamenta a admissibilidade da presente ação diante da hipótese prevista no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Alega que após um mês e doze dias a contar da data em que fora proferida a decisão, o demandante constituiu novo patrono, que constatou a impossibilidade de penhora do valor dos alugueres, tendo em vista que o imóvel locado é o único bem de família do devedor. Defende ser caso de impenhorabilidade dos valores, por ter “natureza própria de subsistência de renda familiar”. Assim, requer a concessão de tutela provisória para obstar a penhora do valor dos alugueres, pretendendo ainda a devolução de eventual quantia já depositada, com determinação de suspensão do curso do processo originário. Quanto ao mais, espera ver desconstituída a decisão ora impugnada que determinou o pagamento dos alugueres em conta bancária vinculada aos autos no 0726140-94.2019.8.07.0001. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que o provimento jurisdicional objeto da presente ação rescisória é a decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0726140-94.2019.8.07.0001, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na fase de cumprimento de sentença. O fundamento alegado para a pretendida rescisão consiste na regra prevista no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, que assim dispõe: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Inicialmente, convém destacar que, diante da análise do art. 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória configura o remédio jurídico adequado para a desconstituição de provimento jurisdicional que delibere a respeito do mérito em uma dada demanda. Ocorre que a decisão rescindenda foi proferida em sede cumprimento de sentença, no curso da quinta fase do procedimento comum, tendo por objetivo a satisfação da obrigação de pagar quantia, esta sim objeto de deliberação por sentença que versou a respeito do mérito da controvérsia. Anote-se que essa possibilidade ocorre curialmente nos casos de proferimento de sentença ou mesmo de decisão interlocutória de julgamento parcial do mérito, esta última nos moldes do art. 356 do Código de Processo Civil. Logo, o cumprimento de sentença, cuja fase do procedimento tem natureza executiva, é instaurado apenas após a apreciação do mérito a respeito da controvérsia, ocorrida na fase decisória (quarta) do procedimento comum. Diante desse cenário, como a decisão judicial ora sob censura não tratou especificamente de "questão de mérito", pois limitou-se a deferir o requerimento de penhora do valor dos alugueres do imóvel, formulado pelo credor, para pagamento do crédito respectivo, não é possível a desconstituição do referido ato processual por meio da via da ação rescisória. Ressalte-se que a via adequada para a impugnação da decisão em questão deveria ter sido a interposição, tempestivamente, do recurso de agravo de instrumento, como prevê o art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No entanto, o aludido recurso não foi manejado pela parte interessada, dentro do prazo legal, tendo ocorrido a preclusão. Com efeito, é necessário enfatizar que a ação rescisória não pode ser vista como sucedâneo recursal. Diante do exposto, em razão da flagrante inadmissibilidade da ação rescisória para os propósitos perseguidos pelo demandante, indefiro a petição inicial e julgo o processo extinto nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator